Tribunal: TJDFT
Processo: 0729006-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CARGO DE PROFESSOR EM EDUCAÇÃO BÁSICA. EDITAL. POSSE. DIPLOMA DE COMPLEMENTAÇÃO EM PEDAGOGIA. EQUIVALÊNCIA. RESOLUÇÃO DO CNE. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. FUNDAMENTOS JURIDÍCOS E CONSTITUCIONAIS. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, opostos contra o acórdão, o qual julgou o mandado de segurança impetrado contra ato imputado ao Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal e justiça gratuita. O embargante alega omissão em relação à falta de apreciação dos fundamentos apresentados pelo Distrito Federal e contradição quando admite curso de “formação pedagógica” como equivalente a curso superior de pedagogia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) a existência de contradição e omissão quanto a considerar a formação pedagógica como equivalente a curso superior de pedagogia.
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material, considerando-se omissão a não manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código. 3.1 O decisum deixa claro acerca de a exclusão do impetrante do certame em razão da não apresentação do diploma de licenciatura plena em Pedagogia, o qual atenda o inteiro teor da Resolução no 1/06-CNE, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, constitui violação ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Isso porque, o autor apresenta diplomas de graduações, as quais, segundo a Lei de Diretrizes Educacionais, são suficientes para o cargo no qual o Impetrante se candidatou e obteve aprovação.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade”.
_________
Dispositivos citados: Resolução 2-97 e Resolução no 01/2006 do CNE.